Tribunal: STF
Processo: Rcl 73425
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº. 0000952-42.2023.5.08.0125, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 11, p. 1):



    “VÍNCULO DE EMPREGO x PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESENÇA DE REQUISITOS DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO SENAR, CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL/ATEG. PEJOTIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A contratação de mão de obra pela modalidade de ‘pejotização’ encontra óbice legal, desnaturando a terceirização havida entre as reclamadas, tendo por finalidade fraudar a relação de emprego. Tendo a reclamada admitido que a reclamante fora prestadora de serviços por meio de pessoa jurídica autônoma atraiu o ônus da prova, nos termos do art.818 da CLT c/c o art. 373, inc. II do CPC, do qual não se desincumbiu. Recurso parcialmente provido.



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CTPS. A não assinatura da CTPS constitui omissão ilícita do empregador, resultando na falta de recolhimento de contribuições previdenciárias que expõe o empregado ao risco do trabalho sem a devida cobertura previdenciária e afeta direitos para a contagem do tempo para aposentadoria e o acesso a benefícios previdenciários. Recurso provido.



    MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA MULTA. Constatando-se que a reclamante, ao interpor os embargos de declaração, não o fez com intuito protelatório, mas apenas no exercício regular do seu direito, deve ser excluída a multa aplicada por embargos protelatórios. Recurso da reclamante provido.”



    A reclamante se insurge contra o reconhecimento de vínculo de emprego, eis que o elo com a beneficiária decorreu da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços, em relação de índole meramente comercial. Argumenta: “esse entendimento vai de encontro com o posicionamento desta Corte sobre a legalidade da ‘pejotização’” (eDoc 1, p. 15); “A decisão reclamada consignou que a reclamante registrava as visitas nas propriedades rurais no sistema SISATEG feitas pela reclamada. Contudo, isso não se confunde, de forma alguma, com a subordinação jurídica, mas tão somente a verificação do cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviços” (eDoc 1, p. 19). “O fato de a reclamada seguir algumas diretrizes não afasta a natureza de trabalho autônomo. Não há, em nenhuma hipótese, a adequação ao trabalho subordinado clássico, eis que, como visto, uma vez observados os requisitos do contrato civil firmado, a reclamada possuía ampla autonomia para a execução” (eDoc 1, p. 20). “Sendo constatada expressamente pelo MPT a regularidade da prestação de serviços adotada pelo credenciamento do SENAR-SE, sob a perspectiva da proteção constitucional dos direitos sociais, não há se falar em fraude e descumprimento da legislação trabalhista” (eDoc 1, p. 24).



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo de origem. Requer, no mérito, a confirmação da liminar e a cassação do ato reclamado para declarar a inexistência de vínculo de emprego. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à ADPF 324. 



    Colhe-se do ato reclamado a seguinte fundamentação (eDOC 11, pp. 5-8):



    “Nos termos do art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC, cabia à primeira reclamada o ônus de provar a inexistência de vínculo empregatício, porquanto afirmou que a reclamante prestava serviço como pessoa jurídica de forma autônoma, atraindo o ônus probatório.  



    Em audiência (ID 1ae2018), a preposta da primeira reclamada disse que não possuía conhecimento dos fatos.  



    Por sua vez, a segunda reclamada publicou edital de credenciamento de pessoas jurídicas para integrar o cadastro de prestadores de serviços de assistência técnica e gerencial/ATeg (ID 60b6f43). Que o contrato entre as reclamadas (ID dead395) decorreu do edital acima citado, tendo em vista que teve como objeto a prestação de serviços relativos à execução da metodologia de assistência técnica e gerencial do SENAR, mais especificamente em relação ao projeto "ATEG Piscicultura - Programa de Incentivo".  



    Também decorrente do mesmo edital, a primeira reclamada firmou contrato com a reclamante (ID 137c2c4), com o mesmo objeto acima mencionado.



    Analisando os documentos juntados na inicial, consta o certificado do curso de Assistência Técnica e Gerencial-Vegetal realizado pela reclamante, com início em 26/01/2022 e final em 05/03/2022 (ID cd84b12); além do cadastro no CNPJ como microempreendedor individual em 05/05/2022, após o término do curso, enquanto requisito da 2ª reclamada para exercer o trabalho.  



    De igual modo, os documentos de ID b7df891, d8af344- e 199dbf4 corroboram a exigência do curso prévio como requisito para a contratação da reclamante, o que fora confessado pela 2a reclamada em audiência (ID 1ae2018). Ademais, verifica-se que nos relatórios mensais (ID c5a12dc), relatórios do sistema (ID f22a05b), Plataforma SISATeg (ID 6b71fcd), consta o nome da pessoa física da reclamante, sem haver qualquer menção ao CNPJ cadastrado. Todos são aspectos que permitem concluir a presença da pessoalidade nas atividades prestadas.  



    Além disso, as fotografias colacionadas (f83ed6a) pela reclamante comprovam que o trabalho se dava com uso de uniforme da 2ª reclamada e em nome da mesma, sem qualquer menção à pessoa jurídica da reclamante ou mesmo da 1ª reclamada. Inclusive, em audiência (ID 1ae2018), disse a preposta da 2ª Reclamada: "que a reclamante tem que usar o colete fornecido pelo SENAR".



    No mesmo sentido, as visitas técnicas realizadas e os relatórios elaborados pela reclamante eram supervisionados pela 2a Reclamada, através do supervisor sr. Luan; e que, igualmente, realizava a cobrança de entrega dos relatórios dentro do prazo estipulado (ID 7232fc8), o que confirma a existência de ordens e comandos diretos dada a subordinação da reclamante à 2ª reclamada.



    [...]



    Nesse particular, verifico que havia supervisão sobre a jornada da reclamante, uma vez que os meios telemáticos de check-in e check-out nas visitas confirmam o efetivo controle da presença e da duração do trabalho da obreira.



    Ainda, destaca-se que, apesar de a 1ª reclamada ter afirmado que a reclamante era responsável por determinar a escala de trabalho, a 2ª reclamada confessou que controlava a jornada da reclamante por meio dos Qr codes de Id 8640fb8, durante a realização das visitas.  



    Ao teor do artigo 6º, p.u, da CLT temos que: "Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio".



    Assim, conclui-se que a realização de ordem diretas por preposto da 2a reclamada e o efetivo controle da jornada comprovam a existência de subordinação, enquanto elemento essencial para a configuração do vínculo empregatício.  



    No que tange à não eventualidade, na inicial e em depoimento, a reclamante afirmou que era responsável por 30 produtores e durante o mês, por 15 dias seguidos (incluindo sábados e domingos), realiza visitas "in loco" nas propriedades rurais, sendo duas visitas por dia, com duração de quatro horas cada, totalizando 8 (oito) horas de labor diário, sendo que, os 15 dias restantes eram dedicados à realização de relatórios e atendimentos remotos. Logo, presente o requisito.  



    Quanto à onerosidade, não resta dúvida sobre a contraprestação mensal percebida pela reclamante  em valor fixo no importe de R$ 5.000,00 por mês, conforme dito na emenda à inicial (ID 350536c) e evidenciada nos comprovantes de pix/extrato bancário (ID7aaa8d5), entre os meses de setembro/2022 a outubro/2023.



    Outrossim, no curso da instrução processual, não restou demonstrado prova em contrário, a caracterizar que a reclamante prestasse trabalho autônomo.



    A única "autonomia" da reclamante, segundo a reclamada, residia na possibilidade de livremente agendar as visitas aos produtores rurais. Contudo, a reclamante deveria realizar 30 visitas mensais, seguindo rigorosamente o cronograma, os prazos e os métodos da 2ª reclamada e por evidente, comprometendo a suposta "autonomia".



    Em verdade, pelas provas produzidas e depoimentos, constata-se que a 1ª Reclamada atuava como mera intermediadora de mão de obra em prol da 2ª Reclamada, sem a efetiva prestação de qualquer serviço. Ainda, restou demonstrado que sequer supervisionava o serviço realizado ou a descrição das funções da reclamante [...].



    Portanto, pelos depoimentos e dos documentos nos autos, resta nítido que houve terceirização com intuito fraudulento, na tentativa de eximir a real empregadora/tomadora do adimplemento de verbas trabalhistas e previdenciárias.



    Logo, apesar da Lei 13.429/2017 ter permitido a terceirização da atividade-fim e a prestação de serviços por empresa interposta, a contratação de empregado por meio de pessoa jurídica é situação que encontra óbice legal, porquanto visa fraudar a relação de emprego e o princípio da primazia da realidade, nos termos do art. 9º da CLT [...].



    Nessa situação, uma vez constatada a ilicitude na relação jurídica entre as empresas e a reclamante e evidenciados os requisitos do vínculo empregatício, resta caracterizada a existência da relação de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização. Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude trabalhista, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente